Tribunal: TJES
Processo: 5005193-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005193-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES registrado(a) civilmente como CARLOS BERMUDES e outros
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005193-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES
PACIENTE: KAYO PALMEIRA SOUSA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO
121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º DA LEI N° 8.069/90

-

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIAD
O
-
ORDEM DENEGADA.

1.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2.

N
ão obstante o cárcere suportado pelo paciente,
d
estaco que a ação penal vem sendo constantemente movimentada
e, a despeito de ainda não ter sido finalizada
a instrução da demanda
, em razão de 04 redesignações do ato
instrutório
, verifico que já se encontra agendada
sua continuação
para o próximo dia 22/08/2024 às 13 horas,
o que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado impetrado, para a correta elucidação da demanda, em prazo razoável
.

3
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005193-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES
PACIENTE: KAYO PALMEIRA SOUSA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os

Carlos Bermudes, Lucas Kaiser Costa e Larissa Farias de Almeida
,

em benefício de
KAYO PALMEIRA SOUSA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal
da Comarca de Serra/ES
.

Os impetrantes informam, na inicial de impetração, que o coacto é réu em ação penal que apura suposto crime de homicídio qualificado ocorrido em 02 de novembro de 2020, no município de Serra/ES.

Sustentam, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na condução dos autos de origem
,
alinhando que a audiência de instrução do feito fora redesignada em 04 diferentes oportunidades.

Diante disso
, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade,
mediante aplicação de cautelares (artigo 319 do CPP). Alternativamente, seja determinado ao juízo impetrado que empregue máxima urgência na designação da Audiência de Instrução e Julgamento.

Pois bem.

Em cotejo do processado, verifico que o paciente foi denunciado junto a outros 0
4
(
quatro
) réus, nas iras do artigo
121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal e artigo 244-B, §2º da lei n° 8.069/90.

Segundo narrado no documento, a vítima fora torturada de forma cruel durante horas, tendo o seu corpo carregado após a execução em um carrinho de supermercado até um terreno da Vale, onde foi “desovado”.

A ver do impetrante, existe mora na condução do feito na origem, pois o paciente se encontra preso há aproximadamente
03 (três) anos
, sem ter sua culpa formada.

Sobre o argumento em apreço, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Pontuo que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente,
constato
que desde o recebimento da denúncia, em 19/01/2021, houve constante movimentação da
lide
pelo magistrado
a quo
.

Ressalto que a instrução processual se iniciou em 05/04/2022 e, a despeito de ainda não ter sido finalizada, em razão de 04 redesignações do ato, verifico que já se encontra agendada
sua continuação
para o próximo 22/08/2024 às 13 horas.

Pondero, por fim, que o cárcere preventivo do requerente
vem sendo constantemente reavaliado
, consoante extraio das decisões prolatadas nos dias: 28/01/2022, 05/09/2022, 16/01/2023, 18/04/2023, 09/08/2023, 27/10/2023 e 01/02/2024, o que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado, para a correta elucidação de demanda complexa, com 05 réus, em prazo razoável
e respeitando a necessidade de re
exame
periódic
o
do cárcere.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)